Tribunal: TJMT
Processo: 1020560-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020560-89.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1020560-89.2025.8.11.0000
Data de Julgamento:
E M E N T A
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. OPERAÇÃO SIMULADA. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Silvana Maria Vizzoto Varnier, no bojo de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta com o objetivo de suspender a exigibilidade de ICMS decorrente da Notificação de Lançamento no 401010001832019164, lavrada em razão da interrupção do diferimento do imposto em operações de venda de produtos agropecuários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) definir se há elementos suficientes para afastar, de plano, a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão agravada reconhece que os documentos constantes nos autos indicam a existência de simulação nas operações comerciais, caracterizada pela divergência entre os destinatários indicados nas notas fiscais e os efetivos pagadores, fato que compromete a legalidade do diferimento do ICMS.
Relatório fiscal demonstra que os pagamentos foram realizados por terceiros alheios à operação, sobretudo por cooperativa sediada em outro estado, o que evidencia possível triangulação fraudulenta da operação, inviabilizando o recolhimento do imposto na etapa subsequente.
A agravante não apresentou documentação capaz de justificar a regularidade da operação ou de elidir a presunção de inidoneidade das notas fiscais, tampouco cessão de crédito válida ou comprovação de vínculo entre as partes envolvidas.
A jurisprudência do TJMT e do STJ autoriza a revogação do diferimento quando há indícios de operação simulada e ausência de comprovação da efetiva realização do negócio jurídico.
Para suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151 do CTN, exige-se o depósito integral e em dinheiro, sendo inaplicável a oferta de bem móvel como garantia para emissão de CND.
Inexistem argumentos novos na petição recursal capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A existência de operação simulada, com pagamentos realizados por terceiros alheios à nota fiscal, autoriza a interrupção do diferimento do ICMS e a exigência do tributo na origem.
A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige prova inequívoca da plausibilidade do direito e do perigo de dano, ausentes no caso concreto.
O depósito integral e em dinheiro é requisito indispensável para suspensão do crédito tributário e para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, não sendo suficiente a simples oferta de bem móvel em garantia.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II e V; CPC, arts. 300 e 489; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 5o, § 4o; RICMS/MT, arts. 580, II e III, e 581.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 27/04/2010; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 26/03/2008; TJMT, N.U 1023725-31.2019.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/04/2025; TJMT, N.U 1024800-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020560-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (AGRAVANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. OPERAÇÃO SIMULADA. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Silvana Maria Vizzoto Varnier, no bojo de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido liminar em Ação Anulatória de Débito Fiscal, proposta com o objetivo de suspender a exigibilidade de ICMS decorrente da Notificação de Lançamento no 401010001832019164, lavrada em razão da interrupção do diferimento do imposto em operações de venda de produtos agropecuários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário; e (ii) definir se há elementos suficientes para afastar, de plano, a presunção de legitimidade do lançamento fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada reconhece que os documentos constantes nos autos indicam a existência de simulação nas operações comerciais, caracterizada pela divergência entre os destinatários indicados nas notas fiscais e os efetivos pagadores, fato que compromete a legalidade do diferimento do ICMS.

Relatório fiscal demonstra que os pagamentos foram realizados por terceiros alheios à operação, sobretudo por cooperativa sediada em outro estado, o que evidencia possível triangulação fraudulenta da operação, inviabilizando o recolhimento do imposto na etapa subsequente.

A agravante não apresentou documentação capaz de justificar a regularidade da operação ou de elidir a presunção de inidoneidade das notas fiscais, tampouco cessão de crédito válida ou comprovação de vínculo entre as partes envolvidas.

A jurisprudência do TJMT e do STJ autoriza a revogação do diferimento quando há indícios de operação simulada e ausência de comprovação da efetiva realização do negócio jurídico.

Para suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151 do CTN, exige-se o depósito integral e em dinheiro, sendo inaplicável a oferta de bem móvel como garantia para emissão de CND.

Inexistem argumentos novos na petição recursal capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de operação simulada, com pagamentos realizados por terceiros alheios à nota fiscal, autoriza a interrupção do diferimento do ICMS e a exigência do tributo na origem.

A concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige prova inequívoca da plausibilidade do direito e do perigo de dano, ausentes no caso concreto.

O depósito integral e em dinheiro é requisito indispensável para suspensão do crédito tributário e para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, não sendo suficiente a simples oferta de bem móvel em garantia.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, II e V; CPC, arts. 300 e 489; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 5o, § 4o; RICMS/MT, arts. 580, II e III, e 581.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 27/04/2010; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 26/03/2008; TJMT, N.U 1023725-31.2019.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/04/2025; TJMT, N.U 1024800-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 04/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Silvana Maria Vizzoto Varnier contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n.o 1020560-89.2025.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela recursal para suspender a exigibilidade da Notificação de Lançamento Fiscal no 401010001832019164, no valor de R$ 314.792,53, referente à alegada interrupção indevida do diferimento de ICMS em operação fiscal.

A agravante, produtora rural, ajuizou ação de nulidade de débito fiscal (processo de origem n.o 1047937-09.2025.8.11.0041), sustentando que a cobrança do tributo decorre de presunções e ilações genéricas, baseadas na suposta inidoneidade da empresa destinatária dos produtos, sem comprovação de fraude, má-fé ou irregularidade na operação.

Na decisão agravada, a relatora entendeu, em sede de cognição sumária, que não estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, pois não restou evidenciado, de plano, o direito líquido da agravante.

Insurgindo-se contra essa decisão, a recorrente alegou que preenche os requisitos legais do fumus boni iuris e periculum in mora, apresentando jurisprudência do STJ e do próprio TJMT para sustentar a impossibilidade de responsabilização do vendedor de boa-fé em operações com diferimento de ICMS.

Argumentou que a destinatária possuía inscrição estadual regular, certidões negativas válidas e que não houve qualquer benefício tributário indevido por parte da agravante, tampouco aproveitamento de crédito fiscal ou simulação.

Quanto ao perigo de dano, afirmou que a exigência indevida compromete gravemente suas atividades econômicas, podendo gerar bloqueios, restrições financeiras, impedimento de emissão de certidão negativa e impossibilidade de comercialização da produção agrícola.

Diante disso, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para suspender a exigibilidade do crédito tributário discutido, ou, alternativamente, que fosse autorizada a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), até o julgamento final da demanda originária.

Contrarrazões. (id. 312051370)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar, considerei não estarem presentes elementos hábeis a aferir, de plano,
cerceamento de defesa, o que evidencia a probabilidade do direito, conforme se destaca dos seguintes trechos da decisão hostilizada:

“(...)

De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído que de acordo com os documentos até então colacionados aos autos, verifica-se possível cerceamento de defesa, o que evidencia a probabilidade do direito, conforme se destaca dos seguintes trechos da decisão hostilizada:

“...

Compulsando a NAI que se pretende anular, observa-se que foi lavrada contra a Requerente, no valor de R$ 341.896,80, com o seguinte complemento: “Falta de recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, devido pela interrupção do diferimento, constatado em ação fiscal específica, onde o destinatário informado no documento fiscal emitido pelo contribuinte é diverso do adquirente de fato dos produtos. A interrupção do diferimento ficou configurada com base nos documentos fiscais e nos pagamentos apresentados.”. Anexo à NAI consta o Demonstrativo de Vendas de Cereais a Empresa Terra Comércio de Cereais, com o cálculo do ICMS a recolher pela interrupção do diferimento, sendo indicadas as Notas Fiscais, Remetente, data da emissão, descrição do produto, valor unitário, quantidade, base de cálculo e o total a recolher. Ainda, anexo à NAI, assim constou no Relatório da Ordem de Serviço: “Na análise da documentação apresentada, constatamos que os pagamentos foram efetuados por terceiras pessoas estranhas à relação comercial. Apesar das notas fiscais terem sido emitidas para a empresa: TERRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, os pagamentos foram efetuados por empresas diversas conforme relação acima. Concentrando a maior parte dos pagamentos (94%) efetuados pela empresa COOPERGLOBAL – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO, CNPJ 15.349.247/0001-95 de SP, que consta nos contratos apresentados como COMPRADORA DOS PRODUTOS ali relacionados. A triangulação da operação comercial (venda a uma empresa e recebimento de outra empresa) na forma apresentada traz a convicção, até prova em contrário, que a operação comercial foi totalmente simulada com o único objetivo de suprimir o recolhimento do ICMS nas operações interestaduais. Observa-se que não há um único pagamento efetuado pela empresa: TERRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. Não foram apresentados outros documentos fiscais, contábeis ou mesmo uma cessão de crédito, com os ritos legais previstos nos artigos 286 a 288 do Código Civil Brasileiro, onde o produtor rural figure como beneficiário dos pagamentos. Nada, nada foi apresentado. Os pagamentos conforme acima não podem ser contabilizados pela produtora rural sem outros documentos que justifiquem sua causa e efeito. Pagamentos não podem ser efetuados por terceiros sem motivações; além de regra elementar dos princípios contábeis geralmente aceitos, esses pagamentos podem configurar lavagem de dinheiro previsto na Lei 9613/98. Desta forma, com base nos documentos fiscais e de pagamentos apresentados, está bem evidente que a empresa: TERRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA foi utilizada em uma operação comercial simulada com o objetivo de deixar de recolher o ICMS devido nas operações subsequentes. Constata-se com base nos pagamentos efetuados por terceiros que apesar da operação comercial se revestir de pressupostos legais (emissão de notas fiscais a uma empresa regular à data do fato gerador), o benefício do diferimento foi fraudado, pois o ICMS incidente em operações posteriores foi frustrado com a participação da produtora rural. A interrupção do diferimento nas operações comerciais detectadas pela fiscalização está prevista no inciso III do art. 580 do RICMS, onde a configuração triangular de venda praticada tornou impossível o recolhimento do ICMS em fase posterior. Na prática a empresa: TERRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, destinatária das mercadorias, funcionava como empresa de fachada; não possuía estrutura física compatível com o volume comercializado com este e dezenas de outros produtores rurais – e foi constituída apenas para a prática de sonegação fiscal. A produtora rural tinha interesse nesta relação comercial e ao receber pagamentos de terceiros estranhos à relação comercial, concorreu de forma voluntária, ou mesmo involuntária para sua efetividade.” Assim, em que pese os argumentos sustentados pela Requerente, acerca da legalidade das operações e regularidade documental, não verifico a necessária probabilidade do direito invocado, necessário à concessão da pretendida tutela de urgência. Consigno, nesse ponto, acerca da legalidade da interrupção do diferimento e da exigência do ICMS: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE PELO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do lançamento fiscal referente à NAI no 83262000472019176, decorrente da interrupção do diferimento do ICMS sobre operações de compra e venda de mercadorias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recai sobre: (i) a legalidade da interrupção do diferimento do ICMS, diante da alegação de regularidade da operação e do pagamento da mercadoria pelo adquirente; e (ii) a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, considerando a alegação de que o destinatário da mercadoria deveria ser o responsável pelo imposto diferido. III. Razões de decidir 3. A fiscalização constatou a ausência de comprovação da efetiva saída da mercadoria e do pagamento pelo adquirente, além da existência de erros no preenchimento das notas fiscais e de comprovantes bancários de difícil leitura, emitidos em nome de terceiro sem vínculo comprovado com a operação. 4. Diante das inconsistências, as notas fiscais foram consideradas inidôneas, acarretando a revogação do diferimento do ICMS e tornando o tributo exigível na fase inicial da operação, com a responsabilidade pelo recolhimento recaindo sobre o remetente da mercadoria. 5. O artigo 581 do RICMS/MT não se aplica à interrupção do diferimento do ICMS, pois trata exclusivamente do recolhimento do imposto pelo destinatário quando sua saída subsequente for isenta ou não tributada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da efetiva realização da operação e do pagamento da mercadoria autoriza a interrupção do diferimento do ICMS, tornando o tributo exigível na fase inicial da circulação. 2. O artigo 581 do RICMS/MT não se aplica a hipóteses de interrupção do diferimento, pois disciplina apenas o recolhimento na saída subsequente do destinatário." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual no 7.098/1998, art. 5o, § 4o; RICMS/MT, arts. 13, § 5o, 580, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/04/2010; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 623.335/PR, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 11/03/2008, DJe 26/03/2008. (N.U 1023725-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) Ainda, em relação ao bem móvel ofertado em garantia, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional, revela-se a necessidade do depósito integral e em dinheiro. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ART. 151, INCISO V, DO CTN – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO tributário (SÚMULA 112 DO STJ) – OFERECIMENTO DE BEM MÓVEL COMO GARANTIA PARA O FIM DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E/OU EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – NÃO ADMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da decisão se fora observado todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 151, “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de concessão de tutela de urgência em ação ordinária. Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional. Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado. Embora seja possível a emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil mediante garantia antecipada do feito executivo, as jurisprudências do STJ têm admitido como garantia apenas a fiança bancária ou o seguro garantia, uma vez que essas modalidades estão previstas na Lei de Execução e são as que mais se aproximam do deposito em dinheiro. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem-se a sua manutenção. (N.U 1024800-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024) Assim, entendo não demonstrados os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida. Destarte, INDEFIRO a tutela de urgência.”(id. 295237852)

Assim, verifica-se que, não há nos autos prova suficiente a elidir, de plano, correção da decisão proferida, no tocante a comprovação do direito postulado.

Nesse contexto, revela-se mais adequado aguardar o regular processamento do recurso, permitindo a instrução necessária e garantindo o contraditório e a ampla defesa. Ademais, nada impede que o pleito seja reavaliado em momento oportuno, caso sejam apresentados novos elementos probatórios ou fundamentos que justifiquem uma análise mais aprofundada da matéria.

Com efeito INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.”(id. 300337853)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025